Tribunal: TJES
Processo: 5013797-22.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013797-22.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RONALDO LOPES

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA INFERIOR A TRÊS SALÁRIOS MÍNIMOS.
INSTRUÇÃO PROBATÓRIA SUFICIENTE.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por Ronaldo Lopes contra decisão da 1ª Vara Cível de Itapemirim que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito ajuizada em face do Banco PAN S.A., indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o pagamento das custas em quinze dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se é devida a concessão da gratuidade da justiça à parte autora que aufere renda mensal inferior a três salários mínimos e declara não ter condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo da própria subsistência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 98 do CPC prevê que a gratuidade da justiça pode ser concedida à parte que demonstrar insuficiência de recursos, sendo
que a
declaração de hipossuficiência
goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada mediante a existência de elementos concretos que revelem a capacidade econômica do requerente.

4. No caso concreto, o
rendimento bruto do agravante, de R$ 4.266,48, é inferior ao limite de três salários mínimos, e a renda líquida, após descontos de empréstimos consignados, é de aproximadamente R$ 2.300,00.

5. Ainda que os empréstimos consignados não se equiparem, tecnicamente, aos descontos obrigatórios legais – como aqueles referentes ao imposto de renda e à contribuição previdenciária – a realidade financeira demonstrada evidencia um comprometimento expressivo da renda mensal do agravante com despesas fixas, circunstância que limita sua capacidade de arcar com os custos do processo sem prejuízo da própria subsistência.

6. Além disso, consulta realizada no site da Receita Federal na área de restituições, indica que o agravante não apresentou declarações de imposto de renda nos últimos quatro exercícios, o que sinaliza a percepção de recursos em patamar inferior ao da isenção legal do referido tributo.

7. Por fim, os
extratos bancários demonstram que os valores recebidos são compatíveis com benefício previdenciário e não indicam renda extra, reforçando a alegação de hipossuficiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada quando presentes elementos concretos que evidenciem a capacidade econômica do requerente. 2. No caso concreto, diante da comprovação de renda inferior a três salários mínimos e da ausência de declaração de Imposto de Renda nos últimos exercícios — o que indica a percepção de rendimentos abaixo do limite de isenção —, o conjunto das circunstâncias financeiras demonstradas revela o direito à concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 98. CF/1988, art. 5º, LXXIV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1.404.526/SE, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 26.08.2019; TJES, AI nº 5015300-78.2024.8.08.0000, rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 10.12.2024; TJES, AI nº 5011370-86.2023.8.08.0000, rel.ª Des.ª Heloisa Cariello, j. 27.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de agravo de instrumento interposto por
RONALDO LOPES
contra a decisão de ID n° 47753314 dos autos originários, proferida pelo magistrado Dr. RALFH ROCHA DE SOUZA da 1ª Vara Cível do Juízo de Itapemirim, que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito ajuizada pelo agravante em face do
BANCO PAN S.A.
, indeferiu o pedido de Gratuidade da Justiça e determinou o pagamento das custas processuais, em 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Nas razões recursais, o agravante afirma, em resumo, que:
1)
“o único requisito indispensável para a concessão da gratuidade judiciária é a declaração na exordial de que o jurisdicionado não tem condições de arcar com as custas do processo”;
2)
a hipossuficiência do agravante foi devidamente comprovada pela juntada de seus extratos de pagamento;
3)
o rendimento líquido do recorrente é inferior a 03 (três) salários mínimos, de modo que preenche os requisitos para concessão da gratuidade da justiça.

Com base nesses argumentos pede, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão interlocutória, determinando o prosseguimento da ação e, no mérito, o deferimento do benefício da Gratuidade da Justiça.

Decisão de ID 11305657
deferiu o pedido de efeito suspensivo,
a fim de que não seja extinto o processo originário por descumprimento da decisão recorrida, enquanto não for julgado o mérito deste recurso.

Contrarrazões no ID 12475086,
pugnando
pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.
O presente agravo de instrumento foi interposto com a finalidade específica de reformar a decisão que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça.

Nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser concedido à parte que demonstrar insuficiência de recursos para arcar com os encargos do processo sem comprometer a própria subsistência ou de sua família. Ressalte-se que a mera declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada mediante a existência de elementos concretos que revelem a capacidade econômica do requerente.

Na origem, o Juízo a quo indeferiu o pedido com a seguinte fundamentação:

[...] Quanto ao requerimento de gratuidade da justiça, constato que a condição de aposentada, com renda bruta equivalente a R$ 4.072,24, conforme id 47212262, frente ao ínfimo valor das custas processuais evidenciam a falta de pressupostos legais para a sua concessão, o que descaracteriza a figura do “pobre” no sentido legal.

Consoante jurisprudencial do STJ (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.404.526/SE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/8/2019, DJe de 28/8/2019.), admite-se o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça apenas quando explicitadas as fundadas razões e elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão do benefício.

No caso concreto, verifica-se que o agravante é aposentado, auferindo renda bruta mensal de R$ 4.266,48, conforme extrato do INSS constante no ID 12192538, o que corresponde a valor inferior a três salários mínimos (R$ 1.518,00 x 3 = R$ 4.554,00). Ademais, o demonstrativo de pagamento evidencia a existência de descontos decorrentes de empréstimos consignados, de modo que sua renda líquida mensal se reduz a aproximadamente R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais).

Ainda que os empréstimos consignados não se equiparem, tecnicamente, aos descontos obrigatórios legais – como aqueles referentes ao imposto de renda e à contribuição previdenciária – a realidade financeira demonstrada evidencia um comprometimento expressivo da renda mensal do agravante com despesas fixas, circunstância que limita sua capacidade de arcar com os custos do processo sem prejuízo da própria subsistência.

Tal cenário se torna ainda mais relevante ao se considerar que a própria ação de origem tem por objeto a impugnação da validade do contrato de empréstimo consignado que comprometeu sua renda, o que reforça a verossimilhança da alegação de insuficiência econômica.

Situação análoga já foi enfrentada pelo E. Tribunal de Justiça de São Paulo, confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA NATURAL. PROVA SUFICIENTE. Recurso interposto contra decisão que indeferiu a gratuidade da justiça, no processamento da petição inicial. Na forma do artigo 98 do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça. Ausência de elementos que invalidem a presunção de hipossuficiência financeira. Não se exige o estado de miséria absoluta para a concessão dos benefícios.
Na análise de provas da situação financeira, até o momento disponível nos autos, constata-se que o autor mecânico de manutenção de máquinas e aufere renda bruta mensal de R$ 4.431,55 sobre a qual recaem descontos mensais restando renda líquida mensal aproximada declarada no valor de R$ 2.725,73 (fl. 06), o que

demonstra sua hipossuficiência financeira.
Precedentes do Tribunal de Justiça de São Paulo, incluindo-se desta Turma julgadora. Gratuidade concedida. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2292970-98.2023.8.26.0000, Relator.: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 12/03/2024, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/03/2024)

Além disso, consulta realizada no site da Receita Federal na área de restituições
1
, indica que o agravante não apresentou declarações de imposto de renda nos últimos quatro exercícios, o que sinaliza a percepção de recursos em patamar inferior ao da isenção legal do referido tributo (ID 12192536).

Por fim, os extratos bancários acostados aos autos (IDs 12192083, 12192534 e 12192535) demonstram movimentações compatíveis com o recebimento exclusivo do benefício previdenciário, não havendo indícios de renda extra ou despesas incompatíveis com a condição de hipossuficiência alegada.
Confira-se:

Diante desse conjunto probatório, constata-se que o agravante comprovou de forma suficiente a condição econômica que justifica a concessão do benefício legal, atendendo aos requisitos exigidos pelo art. 98 do CPC.

A propósito, esse entendimento é corroborado pela jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

Ementa: Direito processual civil – Agravo de instrumento – Ação de revisão contratual –
Assistência judiciária gratuita – Remuneração mensal inferior a três salários mínimos
– Recurso provido. I – Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em ação de revisão contratual ajuizada pela agravante, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça lá formulado. II – Questão em discussão 2. Discute-se se é devida a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita a pessoa que percebe remuneração mensal inferior a três salários mínimos. III – Razões de decidir 3. A agravante é professora da rede pública e aufere, mensalmente, rendimentos brutos no valor de R$ 3.874,24 (três mil, oitocentos e setenta e quatro reais e vinte e quatro centavos),
ou seja, menos de 03 (três) salários mínimos mensais, parâmetro este já utilizado pela jurisprudência deste eg. TJES para balizamento dos deferimentos da assistência judiciária gratuita . IV – Dispositivo e tese 5. Agravo provido.
[...] (TJES – 3ª Câmara Cível – AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 5015300-78.2024.8.08.0000 – Relator: Des. CARLOS SIMÕES FONSECA – Julgado em: 10/12/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
GRATUIDADE DE JUSTIÇA – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – CONCESSÃO
– RECURSO PROVIDO. 1. Este Egrégio Sodalício já decidiu no sentido de que “a gratuidade da justiça é direito fundamental constitucionalmente previsto no artigo 5º, LXXIV, sendo a mera alegação de miserabilidade, a priori, suficiente ao seu deferimento. Todavia, é benefício custeado pela sociedade e deve ser concedido a quem efetivamente comprova sua necessidade (...)” (Agravo de Instrumento n° 5000955-49.2020.8.08.0000, 4ª Câmara Cível, Relator Des. Robson Luiz Albanez, julgado em 08/03/2021).
2. Verifica-se dos autos que a Recorrente comprovou receber pensão do INSS no valor equivalente a pouco mais de 3 (três) salários mínimos, sendo isenta, portanto, da apresentação da declaração anual de imposto de renda. E pela análise dos seus extratos bancários e dos documentos fornecidos pelo próprio órgão previdenciário, denota-se que a Agravante, pessoa idosa e analfabeta, além das despesas do dia-a-dia, vem arcando com diversos empréstimos consignados, que comprometem em muito a sua renda mensal. 3. Aplica-se à presente hipótese o entendimento da jurisprudência pátria no sentido de que a concessão da referida benesse não se limita apenas à análise isolada do valor da renda percebida pelo postulante, devendo permear todas as circunstâncias da sua vida financeira
. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES - 2ª Câmara Cível - AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 5011370-86.2023.8.08.0000 - Relatora: Des.ª HELOISA CARIELLO - Julgado em: 27/06/2024)

Portanto, firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e
conceder
o benefício da gratuidade da justiça ao recorrente.

É como voto.

1
https://www.restituicao.receita.fazenda.gov.br/#/

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para conceder o benefício da gratuidade da justiça ao recorrente.